Tribunal: TJPA
Processo: 0802296-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802296-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., AMERICEL S/A, TELMEX DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF. EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresas do grupo CLARO contra decisão interlocutória que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu medida liminar apenas para suspender a exigibilidade de crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 182021510000124-8, limitando os efeitos da liminar àquele débito específico, apesar do pedido das agravantes visar à suspensão da exigência de todos os créditos tributários atualizados por índices superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível estender os efeitos da medida liminar concedida no mandado de segurança originário a todos os créditos tributários indevidamente atualizados por índices superiores à Taxa SELIC, diante da tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada no Tema 1.062 da Repercussão Geral pelo STF tem caráter vinculante e estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, notadamente a Taxa SELIC.

4.

A jurisprudência do STF e de diversos tribunais estaduais confirma que a aplicação de índices superiores à SELIC — como a combinação de UPF-PA (corrigida pelo IPC) e juros de 1% ao mês — viola o entendimento vinculante do Tema 1.062, sendo vedada.

5.

Demonstrada a defasagem entre os índices aplicados pelo Estado do Pará e a Taxa SELIC (ex.: 87,33% contra 40,63% no período de 4 anos), está caracterizada a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora), pela imposição de garantias e risco de constrição patrimonial às agravantes.

6.

A extensão da liminar não causa prejuízo à Fazenda Pública, pois a reversibilidade da medida está assegurada caso o mérito do mandado de segurança seja julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora dos créditos tributários, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, conforme fixado pelo STF no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

2.

A aplicação de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Taxa SELIC é inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, art. 927, III. Lei Estadual nº 6.182/98, art. 6º, II e III (redação original).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; TJTO, ApCiv 0001648-89.2022.8.27.2726, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 14.11.2023; TJGO, ApCiv 5178925-79.2022.8.09.0051, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 11.10.2024; TJES, AI 5010693-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLARO S/A, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A, AMERICEL S/A e TELMEX DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória ID 127645587, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0857596-72.2024.8.14.0301, que, apesar de ter concedido medida liminar, restringiu seus efeitos à suspensão da exigibilidade de crédito tributário consubstanciado apenas no Auto de Infração nº 182021510000124-8.

Na origem, as agravantes impetraram mandado de segurança preventivo visando à suspensão da exigência de juros de mora e correção monetária superiores à taxa SELIC, conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral, requerendo, ainda, que tal limitação se aplicasse a todos os créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará com base na redação originária do art. 6º, II e III, da Lei Estadual nº 6.182/98.

O juízo
a quo
, ao analisar o pedido liminar, deferiu parcialmente a pretensão, determinando a suspensão da exigibilidade apenas do crédito tributário relacionado ao mencionado Auto de Infração, sob o fundamento de que se tratava do único demonstrado nos autos.

Inconformadas, as agravantes opuseram embargos de declaração, sustentando que o auto mencionado tinha caráter meramente ilustrativo, sendo o pedido de alcance geral, abarcando todos os débitos indevidamente atualizados por índices superiores à SELIC. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados, sob o argumento de que a questão já havia sido suficientemente decidida.

Em suas razões recursais (ID 24768116), as agravantes reiteram a necessidade de extensão dos efeitos da liminar para todos os créditos tributários lançados com base em índices inconstitucionais, argumentando que a jurisprudência do STF, no julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1.062), firmou a inconstitucionalidade da cobrança de juros e correção monetária em percentuais superiores aos estabelecidos pela União, especialmente à taxa SELIC.

Aduzem que a manutenção da limitação imposta pelo juízo singular fere o princípio da segurança jurídica, impondo-lhes ônus excessivo e injustificado, que compromete suas atividades empresariais, dada a necessidade de garantia de valores indevidamente majorados.

Por essas razões, pleitearam a concessão de tutela recursal para que a liminar concedida seja ampliada, alcançando todos os créditos constituídos em desconformidade com o Tema 1.062, com a consequente abstenção de atos de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou ajuizamento de execuções fiscais e, ao final, o provimento definitivo do recurso.

Na Decisão ID 24950490, concedi a tutela recursal, para estender os efeitos da decisão a todos os créditos tributários em desconformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.062, reconhecendo que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal possui caráter vinculante e se aplica indistintamente a todos os créditos indevidamente constituídos pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão ID 27298225.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 27889327).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Cuida-se de insurgência contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, apesar de conceder medida liminar nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelas ora agravantes, limitou sua eficácia ao Auto de Infração nº 182021510000124-8, afastando, por ora, sua extensão a demais créditos tributários constituídos em desconformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extensão da tutela de urgência anteriormente concedida no mandado de segurança originário para alcançar todos os créditos tributários constituídos com base em índice de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC, conforme disciplinado pela antiga redação do art. 6º, incisos II e III, da Lei Estadual nº 6.182/98.

O cerne da controvérsia envolve, pois, a aplicação direta da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019), cujo teor foi assim fixado:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Essa orientação ostenta força vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se aos juízos e tribunais o dever de observância. Não se trata de mera diretriz interpretativa, mas de comando normativo que, por efeito do julgamento com repercussão geral, reveste-se de eficácia erga omnes e efeito vinculante frente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Direta e Indireta, federal, estadual e municipal, consoante o disposto no § 2º do artigo 102 da Constituição da República.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DISCIPLINA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL . REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. UTILIZAÇÃO DA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O embargante/Apelante buscou através dos Embargos à Execução a discussão sobre a matéria, o que é cabível na execução fiscal, e para tanto, destacou que a atualização monetária pelo IGP-DI, conforme art . 130 da Lei 1.287/01, cumulada com juros de 1% ao mês, com base no art. 131 da mesma lei, excedem os valores de correção pelo índice Federal, a SELIC e ao mesmo tempo, visando fazer prova de suas alegações, cuidou de anexar na exordial, prints dos cálculos de atualização com base na SELIC, utilizando-se da calculadora do cidadão. 2 .
É entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu em sede de Repercussão Geral, apreciando o tema 1062 no RE 1.216.078, que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. 3 .
Dessa forma, com a decisão do STF (Tema1062), os débitos fiscais para com as Fazenda Estaduais terão como limite o referencial de correção a taxa Selic
4. Não há que se falar em aplicação do tema 1062 do STF somente após a decisão daquele ARE, posto que, além de ratificar a pacífica jurisprudência do STF, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, não houve modulação de efeitos. Assim, é certo que se aplica a situações anteriores ao julgado, desde que não alcançadas pela prescrição. 5 . Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a nulidade da CDA sempre que for possível a dedução no título executivo dos valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética. 6. Não há que se falar em nulidade da CDA, apenas em decote dos valores cobrados em excesso no campo relacionado à atualização (correção monetária e juros de mora) do débito exequendo, porém, impõe-se a reforma da sentença, para declarar que a atualização de créditos tributários e juros cobrados pela Fazenda Pública Estadual deve respeitar como limite máximo o índice utilizado pela União para atualização dos débitos federais, a SELIC, em estrita observância ao Tema 1.062 de Repercussão Geral . 7. Recurso provido. Ônus da sucumbência invertido. Não há majoração dos honorários recursais, porquanto já fixado na sentença em seu percentual máximo de 20% . (TJTO , Apelação Cível, 0001648-89.2022.8.27 .2726, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 14/11/2023, DJe 24/11/2023 10:20:16)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0001648-89.2022.8 .27.2726, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 14/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TEMA 1062 STF . LIMITAÇÃO TAXA SELIC
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor do Estado de Goiás. A sentença manteve a aplicação dos índices estaduais de correção monetária e juros nos débitos tributários e não reconheceu o direito à repetição do indébito por falta de comprovação dos pagamentos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se os débitos tributários não abarcados pelos negócios jurídicos processuais entre as partes devem ser atualizados pela Taxa Selic, conforme o Tema 1062 do STF; (II) saber se há direito à compensação ou repetição de indébito dos valores pagos indevidamente no período prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O STF, ao julgar o Tema 1062, fixou a tese de que os Estados podem adotar índices de correção e juros de mora, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União
. 4. Não se pode afirmar que o Tema 1062 só se aplicaria a partir do seu julgamento ou a partir da Lei Estadual nº 21.004/2021, uma vez que, além da decisão do ARE confirmar a jurisprudência pacífica do STF, não houve modulação de efeitos . Dessa forma, é evidente que sua aplicação abrange situações anteriores ao julgamento, desde que não estejam prescritas. 5. O direito à repetição de indébito deve ser apurado em liquidação de sentença, com comprovação dos pagamentos que superem os índices da Selic e que não estejam abarcados no acordo realizado entre as partes. 6 . O valor da repetição de indébito tributário deverá ocorrer na forma simples. De acordo com os arts. 167 e 168 do CTE-GO, deve ser monetariamente corrigido pelo IGP-DI, a partir da data de cada desconto indevido, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% a.m ., calculados a partir do trânsito em julgado (Súmulas 162 e 188 do STJ). Em razão da alteração da redação dada pela Lei Estadual nº 21.004/21, do CTE, após 01/07/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC, assim como após 09 de dezembro de 2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o valor da condenação devem seguir as regras preconizadas pela EC nº 113/2021. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062 STF) . 2. A incidência do Tema 1062 abrange situações anteriores ao julgamento pelo STF, desde que não estejam prescritas. 3. A repetição de indébito tributário será apurada em liquidação de sentença, conforme comprovada a superação da Selic, e desde que não abarcados pelo acordo realizado entre as partes . 4. Honorários advocatícios fixados escalonadamente nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a V do art. 85, § 3º, sobre o proveito econômico obtido, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 §§ 3º e 4º, II; CTE/GO, arts. 167, 168, 175. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Rel . Min. Presidente, julgado em 29/08/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 879.835/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016.

(TJ-GO 51789257920228090051, Relator.: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE .
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1 .062). INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUANDO EXCEDEREM A TAXA SELIC
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice da taxa Selic, determinando a retificação das certidões de dívida ativa (CDAs). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se os Estados podem adotar índices de correção monetária e juros de mora próprios, cumulando o VRTE com juros de mora de 1% ao mês; e (ii) se os encargos aplicados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União para seus créditos tributários, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1 .062. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), "os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" . A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic. No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF . A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: Os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que esses índices não ultrapassem os limites estabelecidos pela União, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062. A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à taxa Selic, é vedada, devendo ser ajustada para respeitar os limites federais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 30, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, arts. 151 e 161 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1216078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/02/2021 . TJES, AI nº 5003459-23.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2023 . TJES, AI nº 5008183-07.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023 .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50106932220248080000, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível) (grifos nossos)

É sabido que, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389/2021, o Estado do Pará promovia a atualização de seus créditos fiscais com base na Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), esta por sua vez corrigida com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), além da incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, prática que, à toda evidência, conduzia a encargos bem superiores àqueles decorrentes da aplicação da Taxa SELIC.

As agravantes demonstraram que tais encargos superavam, com folga, os montantes resultantes da incidência da SELIC. Exemplificaram, inclusive, a incidência acumulada de 87,33% (correção + juros) contra 40,63% na SELIC, para um mesmo período de 4 anos, dado este inconteste e que corrobora o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida.

Não bastasse a robustez jurídica da tese, mostra-se evidente o
periculum in mora
que permeia a questão, pois a continuidade das cobranças ilegítimas implica a submissão das agravantes à constituição de garantias onerosas (seguros, fianças bancárias etc.), bem como a eventuais constrições patrimoniais decorrentes de execuções fiscais já ajuizadas ou prestes a serem propostas, o que, por si só, revela a urgência da medida pleiteada.

Corroborando essa linha de entendimento, o Ministério Público do Estado do Pará igualmente opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo que a tese sustentada pelas agravantes é integralmente amparada pela jurisprudência vinculante do STF, além de adequadamente instruída e lastreada em argumentos jurídicos consistentes e plausíveis, assentando que:

"... os fundamentos apresentados pelas agravantes encontram amparo em jurisprudência vinculante, demonstrando a plausibilidade jurídica de suas alegações (fumus boni iuris), bem como o risco de dano irreversível em decorrência da manutenção de exigências ilegítimas de créditos tributários com encargos excessivos (periculum in mora)."

Por fim, convém asseverar que inexiste qualquer prejuízo à Fazenda Pública na concessão da tutela recursal, porquanto, caso o mérito do mandado de segurança seja julgado improcedente, poderá a Administração Pública restabelecer a exigência dos valores conforme os critérios anteriormente utilizados, tornando-se inócua a alegação de irreversibilidade do provimento judicial.

Assim, diante da comprovação inequívoca dos requisitos legais — probabilidade do direito e risco de dano irreparável —, bem como da orientação firmada em sede vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, é medida de rigor a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida,
para determinar que os efeitos da decisão de primeiro grau sejam estendidos a todos os créditos tributários exigidos das agravantes com base em índices superiores à Taxa SELIC, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025